Tribunal: TJDFT
Processo: 0714221-38.2024.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-06-26
Data de publicação: 2024-07-11

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CIVIL E PROCESSO CIVIL. AÇÃO MONITÓRIA DERIVADA DE CONTRATO DE USO DE SISTEMA DE TRANSMISSÃO EM CARÁTER PERMANENTE. PARTES COM DOMICÍLIO NA COMARCA DE ÁGUAS LINDAS DE GOIÁS – GO ONDE SE ENCONTRA O IMÓVEL. FORO ALEATÓRIO ARBITRARIAMENTE ESCOLHIDO. CLÁUSULA DE ELEIÇÃO DE FORO REPUTADA INEFICAZ DE OFÍCIO PELO JUIZ. ART. 63, §3o, DO CPC. OFENSA AO PRINCÍPIO DO JUIZ NATURAL. IMPOSSIBILIDADE. DECISÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. É certo que, no caso, a competência é territorial, a qual, a princípio, não pode ser declinada de ofício, nos termos do Enunciado de Súmula n.o 33, do STJ.Todavia, a ação foi ajuizada mediante escolha aleatória da parte autora, em foro diverso do domicílio de ambas as partes e da situação do imóvel que deu ensejo à cobrança, sem observar o critério legal de fixação da competência territorial, previsto nos artigos 46 e 53, ambos do CPC. 1.1 De acordo com o art. 46, do CPC, A ação fundada em direito pessoal ou em direito real sobre bens móveis será proposta, em regra, no foro de domicílio do réu.
2. Na espécie, não se está diante de relação típica de consumo, o que, de certa forma, autorizaria a invocação do microssistema jurídico, cuja leitura seria realizada sob a ótica da possível vulnerabilidade e hipossuficiência técnica, jurídica, econômica e/ou informacional.
3. Consoante o § 3o do art. 63, do CPC, pode o juiz declinar de ofício de sua competência em favor do foro do domicílio de ambas as partes quando a ação for proposta em foro que não se enquadra em qualquer critério de fixação de competência previsto em lei.
4. É possível se reconhecer a abusividade da cláusula de eleição de foro pactuada pelas partes e declinar a competência para o juízo competente, porquanto a escolha do foro pelas partes se deu de modo meramente aleatório. Precedentes.
5. Recurso conhecido e desprovido.